Tribunal: TJMT
Processo: 1052309-92.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052309-92.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO CARLOS PERTUSSATTI RIBEIRO - CNPJ: 36.379.570/0001-81 (RECORRENTE), GIOVANI SILVA DALOSSI PICELLI - CPF: 090.906.179-30 (ADVOGADO), JANAINA TAKEI MARQUES - CPF: 035.424.709-37 (ADVOGADO), GABRIELA MARIANO DE MELLO - CPF: 099.338.969-46 (ADVOGADO), JOAO CARLOS PERTUSSATTI RIBEIRO - CPF: 625.381.879-15 (RECORRENTE), RECAPADORA DE PNEUS SINOP LTDA - CNPJ: 26.787.432/0001-88 (RECORRIDO), AMANDA TAVARES DA SILVA OST - CPF: 814.090.521-68 (ADVOGADO), TIAGO GALLAS - CPF: 029.094.201-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado de nº
1052309-92.2023.8.11.0001

Origem:

Núcleo de Justiça digital dos Juizados Especiais.

Recorrente:
JOÃO CARLOS PERTUSSATTI RIBEIRO e JOÃO CARLOS PERTUSSATTI RIBEIRO (CS FLORA TRANSPORTES).

Recorrida:
RECAPADORA DE PNEUS SINOP LTDA.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RETIRADA DE PNEUS POR EX-FUNCIONÁRIO DO AUTOR. PROVA TESTEMUNHAL QUE CONFIRMA ENTREGA E INSTALAÇÃO DOS PRODUTOS. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA A RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por João Carlos Pertussatti Ribeiro contra sentença que julgou improcedentes pedidos de indenização por danos morais e materiais, decorrentes da alegada não devolução de pneus enviados à empresa Recapadora de Pneus Sinop Ltda. O recorrente sustenta que, apesar da cobrança dos serviços de recapagem e vulcanização, parte dos pneus não lhe foi entregue, imputando falha na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a falha na prestação do serviço pela empresa recorrida; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil para condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O benefício da justiça gratuita, concedido em primeiro grau, somente pode ser afastado mediante comprovação de capacidade financeira da parte, o que não ocorreu.

4.

O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

5.

A prova testemunhal revelou que o ex-empregado do recorrente retirava pneus recapados em nome deste, providenciava a instalação e efetuava pagamentos, confirmando a entrega dos produtos pela recorrida.

6.

A empresa recorrida demonstrou fato impeditivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, ao comprovar a prestação regular do serviço e a entrega dos pneus.

7.

Ausente a comprovação de falha na prestação do serviço, inexiste dano moral ou material indenizável, não se configurando a responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação da entrega do produto ou serviço pelo fornecedor afasta a alegação de falha na prestação.

2.

O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado é do autor.

3.

Inexistindo prova de irregularidade na prestação do serviço, não se configura a responsabilidade civil por danos materiais ou morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, art. 373, I e II; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção expressa a precedentes no acórdão.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Os recorrentes requerem a reforma da sentença para fins de que seus pedidos sejam julgados procedentes.

A recorrida pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendo pares:

Inicialmente, rejeito à impugnação à gratuidade de justiça formulada nas contrarrazões recursais.

Uma vez concedido o benefício da gratuidade judiciária pelo juízo de primeiro grau, cabe a impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a reclamante possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e acolhida.

Trata-se de ação indenizatória por danos morais e materiais na qual os recorrentes alegam que
em setembro de 2022, encaminhou para a Recapadora Sinop 11 (onze) pneus, sendo 7 (sete) pneus Goodyear, 1100X22 e 4 (quatro) pneus Steelmark, 1100X22 para que fosse realizado o serviço de recapagem e vulcanização em todas as peças. No entanto, embora tenha sido devidamente cobrado para quitação dos serviços de recapagem e vulcanização, os produtos nunca foram devolvidos e, conseguintemente, se assustou com tais cobranças.

Ato contínuo, informou que após entrega de documentos pela recorrida, reconhecera apenas uma assinatura, sendo o recebido no valor de R$ 1.864,00 (hum mil, oitocentos e sessenta e quatro reais), que fora assinado por Mateus, ex-prestador de serviço da transportadora, o qual, de fato, retirou 2 pneus.

Contudo, as outras duas notas - uma no valor de R$ 5.251,00 (cinco mil, duzentos e cinquenta e um reais), e a outra no valor R$ 3.627,00 (três mil, seiscentos e vinte e sete reais) - foram assinadas por Ojair Barreto, pessoa desconhecida pelo autor, cujos pneus, de sua propriedade foram, a princípio, equivocadamente entregues.

Deste modo, evidenciado o dano material causado, pugna pela condenação da ré ao ressarcimento dos valores pagos pela parte autora na aquisição dos produtos listados acima, bem como, das carcaças não devolvidas.

Em defesa, a recorrida nega que houve não houve falha na prestação do serviço, pois os produtos foram devidamente entregues.

O juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos.

Apesar das alegações autorais, o juízo designou audiência de instrução e julgamento na qual foi ouvida a testemunha Ivanildo Pereira de Souza que disse ser proprietário da empresa MS Borracharia; que o senhor Odair era seu funcionário; que já atendeu um caminhão dirigido pelo senhor Mateus; que o senhor Mateus no ano de 2022, requereu a retirada de nove pneus da sede da empresa recorrida; que os pneus estavam recapados e foram instalados no caminhão; que prestou vários serviços ao recorrente; que era o Mateus que apresentava o caminhão para diversos serviço e fazia o pagamento; que a montagem dos pneus era feita no próprio caminhão; que todos os serviços foram prestados por meio de notas.

Diante desse depoimento, restou claro que era comum o senhor Mateus (ex-empregado do recorrente) requerer diversos serviço em nome do reclamante, bem como era ele quem efetuava o pagamento dos serviços solicitados.

Assim, a recorrida conseguiu apresentar fatos modificativo, extintivo e impeditivo do direito do recorrente, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil, ao demonstrar que o serviço foi devidamente prestado e os produtos entregues.

Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para condenar a recorrida em danos morais decorrente da suposta falha na prestação do serviço, porque não comprovada, e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025